Tribunal: TJDFT
Processo: 0734636-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. GUARDA. MENOR. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência para conhecimento e julgamento da Ação de Guarda de Menor será destinada à Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, nos termos do art. 148, parágrafo único, alínea a, do Estatuto da Criança e do Adolescente, caso o menor estiver sob ameaça ou violação dos seus direitos, dispostos no art. 98, do mesmo Estatuto.
2. A Ação de Guarda movida pela tio do menor, sem qualquer espécie de vulnerabilidade, não possui qualquer excepcionalidade apta a atrair a competência do Juízo da Infância e da Adolescência. Jurisprudência desta Egrégia Câmara.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado.